Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003731-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato.

Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON DA SILVA MARQUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n.º
1003731-51.2018.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, cumulada com o Decreto-Lei n.º n. 911 de 1969,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse do bem móvel descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto-Lei mencionado.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que “
a apelada distribuiu ação de busca e apreensão em total desconformidade com a legislação vigente, pois não constituiu o devedor devidamente em mora
”, por não ter havido notificação, pressuposto insuperável para a constituição da mora, para a ação de busca e apreensão.

Menciona que a instituição financeira não esgotou os meios para sua localização, e prova disso é que apresentou aviso de recebimento com informação de “desconhecido”, sem assinatura nem mesmo de terceiro.

Diante disso, aduz o apelante que somente tomou conhecimento da medida judicial promovida pela apelada, quando o veículo foi arbitrariamente apreendido, violando o seu direito de quitar as parcelas em atraso.

Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, determinando-se a extinção da ação sem resolução do mérito por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, porquanto a decisão não observou que o apelante não foi regularmente constituído em mora.

Apesar de devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexo aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n.º 1003731-51.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse do bem móvel descrito na inicial, tornando definitiva a decisão liminar, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2.º do Decreto-Lei mencionado.

Pois bem.

Insurge o apelante acerca da ausência de sua constituição em mora, haja vista não ter esgotado os meios para sua localização, apresentando aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, sem assinatura nem mesmo de terceiro.

Em verdade, o aviso de recebimento contém a informação “mudou-se”, contrariando o aludido pelo apelante.

Importante ressaltar que o endereço para qual a notificação extrajudicial foi enviada é o mesmo constante na Cédula de Crédito Bancário pactuado entre as partes aqui em litígio.

Posteriormente, a instituição financeira procedeu ao Protesto do Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital, conforme Instrumento de Protesto n.º 160, de 03 de janeiro de 2018.

Sobre o tema, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula n. 72, assentando que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ademais, conforme dispõe o § 2.º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043 de 2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do ínclito Superior Tribunal de Justiça que assevera:

[...] a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes.

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva e do dever de observância geral de todo e qualquer contratante, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

É assim que decide o egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR.
DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL
. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2.
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste colendo Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE”
-
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ -
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO
-
MORA COMPROVADA
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
(TJMT. N.U 0011448-19.2016.8.11.0004) (TJMT - N.U 1006351-65.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, tem-se que a instituição financeira promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia na forma do artigo 15 da Lei n.º. 9.492 de 1997,
in verbis
:

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

Diante do exposto, verificada a presença dos pressupostos exigidos pela legislação de regência, quais sejam, contrato celebrado entre as partes e a constituição em mora do devedor, deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021